Tribunal: TJDFT
Processo: 0751270-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. ART. 53, IV, “a”, CPC. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO SUSCITADA PELA RÉ. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDITIONIS. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. DECLINAÇÃO INJUSTIFICADA DE COMPETÊNCIA PARA FORO DIVERSO DO LOCAL DO ATO OU FATO. OFENSA AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E DO JUÍZO NATURAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal.
2. As demandas fundadas em reparação de danos, como a hipótese em análise, devem, em regra, ser processadas no foro do local do ato ou fato, conforme previsto no art. 53, IV, “a”, CPC.
3. Caso concreto em que fora recebida a inicial, determinada a citação da ré e apresentada contestação, na qual não foi preliminarmente suscitada a incompetência, com o que incabível, em momento processual inoportuno, a declinação da competência relativa tal como feita pelo juízo suscitado, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal; da segurança jurídica e do andar para frente do processo, sem retrocesso e marcha truncada. 3.1. Ademais, houve declinação da competência em desconsideração às normas processuais que indicam ser do lugar do ato ou fato o foro competente para dirimir as controvérsias da ação de referência.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do juízo suscitado, a Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília.